Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal, por duas. O réu foi acusado de roubo majorado, em conjunto com outro comparsa, por ter subtraído, mediante grave ameaça com arma de fogo, dois veículos automotores de um lava-jato. A defesa alegou insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena-base, além da aplicação de uma fração menor em razão do concurso formal de crimes e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) determinar se a pena foi corretamente dosada; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo depoimento das vítimas e testemunhas, bem como pela prisão em flagrante do réu na posse de um dos veículos roubados e de uma arma de fogo. O reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas foi ratificado em juízo, não havendo contaminação no processo de reconhecimento.
4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, reincidência do réu e o emprego de arma de fogo. Na unificação das penas pelos dois crimes de roubo majorado, o magistrado aplicou a regra do concurso formal e fez incidir a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A pretensão de liberdade provisória não encontra respaldo, uma vez que persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, além da gravidade concreta do crime e da reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais para fins de condenação.
2. A pena-base pode ser majorada em razão de circunstâncias judiciais em que cometido o crime, como o concurso de pessoas.
3. A fração de aumento no concurso formal de crimes deve respeitar a proporcionalidade com o número de infrações praticadas, sendo correta a aplicação da fração mínima de 1/6 quando houver duas infrações.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 70 e art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26/03/2019; HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/03/2020; HC 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 02/02/2021.